Tribunal: TJDFT
Processo: 0750874-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. PORTARIA CONJUNTA No 101, DE 10/11/2016, DO TJDFT.
1. Em regra, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo a atividade securitária, pois está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Desse modo, em linha de princípio, seria cabível a inversão do onus probandi, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código Consumerista.
2. Por outro lado, embora a assistência judiciária compreenda a isenção dos honorários de advogados e peritos, segundo o art. 3o, inciso V, da Lei no 1.060/50, tal benefício não abrange, necessariamente, a inversão do custeio da prova exigida pelo consumidor, que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.
3. Além disso, a Portaria Conjunta no 101, de 10/11/2016, deste egrégio TJDFT – que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça –, também não atribui tal ônus à parte demandada, quando esta não requereu a produção da prova pericial ou quando não foi vencida.
4. Não é justo nem razoável que se atribua à Seguradora o ônus de produzir a prova pericial requerida pelo autor, sob o argumento de que as partes que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça encontram grande dificuldade na produção da prova pericial, sobretudo porque, em raríssimas oportunidades, os médicos cadastrados no banco de peritos aceitam o encargo nos casos em que o responsável pelo pagamento tem a favor de si os benefícios da justiça gratuita.
5. Agravo de instrumento provido.